Tribunal: TJDFT
Processo: 0733624-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE BENFEITORIAS E MÓVEIS FIXOS. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. NECESSIDADE DE AJUSTE EXPRESSO. DANOS MATERIAIS. PROVA DOCUMENTAL AVALIADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por sociedade empresária contra outra, em razão de desistência de contrato de trespasse de ponto comercial com cláusula de irrevogabilidade.
2. Sentença declara resolvido o contrato por culpa da ré e condena ao pagamento de R$ 7.942,00 (sete mil, novecentos e quarenta e dois reais) por despesas com projeto arquitetônico.
3. Ambas as partes apelam: autora requer reconhecimento de arras confirmatórias e restituição em dobro do valor pago; ré busca afastar condenação indenizatória e adequar sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas matérias em debate:(i) definir se a primeira parcela do preço, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), configura arras confirmatórias, autorizando restituição em dobro; e(ii) estabelecer se há prova suficiente das despesas indenizadas e se deve ser alterada a distribuição da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As arras não se presumem e exigem cláusula contratual expressa.
6. A cláusula de irrevogabilidade não converte a primeira parcela em arras, pois o contrato prevê apenas pagamento inicial do preço ajustado. Inaplicável o art. 418 do CC.
7. A jurisprudência do TJDFT confirma que a ausência de ajuste expresso impede a aplicação das consequências previstas para arras confirmatórias.
8. Quanto aos danos materiais, verifica-se que uma das notas fiscais refere-se ao endereço do contrato e é válida para indenização. Outra nota, emitida antes da pactuação e vinculada a imóvel diverso, não pode integrar a condenação.
9. A sucumbência recíproca é mantida, pois ambas as partes obtiveram êxito parcial. Não se aplica sucumbência mínima. Honorários majorados em 2% nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos. Apelo da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido para excluir valor relativo à nota fiscal não vinculada ao contrato.
Tese de julgamento: "1. As arras não se presumem e exigem ajuste expresso entre as partes, sendo inaplicável o art. 418 do CC quando o valor pago integra o preço contratual. 2. A indenização por danos materiais depende de prova documental idônea que vincule a despesa ao contrato desfeito. 3. A sucumbência recíproca deve ser mantida quando ambas as partes obtêm êxito parcial."